Tribunal: TJSP
Processo: 2010526-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227172
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2010526-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de Ubatuba, em que é agravante RODRIGO COIMBRA
MENDES, é agravado JOSÉ TADEU GALVÃO BUENO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010526-94.2020.8.26.0000 -Voto no 33.891
2
Comarca: UBATUBA – 1a VARA CÍVEL.
Agravante: RODRIGO COIMBRA MENDES.
Agravado: JOSÉ TADEU GALVÃO BUENO.
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): Eduardo Passos Bhering Cardoso.
VOTO No 33.891
Direito de vizinhança. Nunciação de obra nova. Recuo
mínimo exigido pela legislação. Inobservância. Embargo
da obra. Decisão mantida.
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão
que, em ação de nunciação de obra nova, deferiu o imediato embargo da obra,
sob pena de multa diária de R$500,00 (fls. 21/23).
Sustenta o agravante que a obra embargada foi aprovada
pela Prefeitura de Ubatuba, conforme o alvará no 227/2019, assinado pela
Engenheira da Secretaria Municipal de Arquitetura e Planejamento Urbano, Sra.
Maria Lúcia Nery Querido. Alega que a Prefeitura de Ubatuba, após a aprovação
do projeto, proferiu despacho que reconheceu equívoco no momento da
aprovação e solicitou a redução do recuo lateral para 1 metro, determinação essa
que não pôde ser atendida, em virtude da liminar concedida. Por isso, requer a
concessão do efeito suspensivo e a reforma da r. decisão agravada.
Recebido o recurso no efeito devolutivo, houve a
apresentação de contraminuta e informações do MM. Juiz a quo (fls. 37, 42/45 e
46).
É o relatório.
A decisão agravada não merece reparo, diante do contexto
probatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010526-94.2020.8.26.0000 -Voto no 33.891
3
Os documentos que instruíram a inicial, em especial as
imagens de fls. 29/36 dos autos de origem, são suficientes para a manutenção da
medida deferida pelo MM. Juiz a quo, pois evidenciam que não está sendo
respeitado o limite legal de recuo do terreno vizinho.
A propósito, importante consignar que a Prefeitura de
Ubatuba reconheceu o equívoco na aprovação da obra em questão e solicitou a
redução do recuo lateral.
Há, portanto, indícios de que a continuidade da obra tenha
potencial efetivo de causar danos ao imóvel do autor.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator